Tribunal: TJDFT
Processo: 0700012-85.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA PARCIAL DE CLÁUSULA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DIVÓRCIO. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL NA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BENS E DÍVIDAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR SUPOSTA INADEQUAÇÃO DA VIA (SOBREPARTILHA). INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, em razão de indeferimento da petição inicial por inadequação da via eleita, sob o fundamento de que a controvérsia deveria ser veiculada por sobrepartilha.
2. Fatos relevantes. (i) as partes celebraram casamento sob comunhão parcial; (ii) lavratura, em 5 de janeiro de 2024, de escritura pública de divórcio extrajudicial com cláusula que declara a inexistência de bens e dívidas; (iii) alegação de coação moral da parte ré/apelada mediante ameaças de uso de gravações e de propositura de ação de violência doméstica, com potencial prejuízo profissional, para obtenção da declaração patrimonial; (iv) pedido de anulação parcial da cláusula e consequente partilha igualitária dos bens e dívidas descritos, com cautelar de indisponibilidade do veículo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente adequada a ação anulatória parcial de cláusula de escritura de divórcio por alegada coação moral, com pedido consequente de partilha, ou se a pretensão deve ser veiculada exclusivamente por sobrepartilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação anulatória fundada em vício de vontade é cabível para controle de cláusulas patrimoniais firmadas em dissolução consensual, sujeitando-se ao prazo decadencial de quatro anos (CC, arts. 151, 171, II, e 178; STJ, REsp 1.621.610/SP).
5. A sobrepartilha (CPC, art. 669, III) destina-se à inclusão de bens não contemplados por desconhecimento ou sonegação e não substitui a via anulatória quando se impugna a validade do ajuste por vício de consentimento; o instituto não corrige arrependimento quanto à divisão já realizada (STJ, AgInt no REsp 1.903.369/SP).
6. Atendidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e verificada a utilidade do pedido (anulação parcial da cláusula que declara inexistirem bens/dívidas com efeitos na meação e nos débitos comuns), não se configura ausência de interesse-adequação a justificar indeferimento liminar (CPC, art. 330, III), nem extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI).
7. A sentença que extingue o processo, por inadequação da via eleita e ausência de interesse processual, quando a causa de pedir indica vício de vontade e reclama instrução probatória, incorre em error in procedendo, impondo-se sua desconstituição para regular prosseguimento com apreciação da tutela de urgência, citação e instrução.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação provida. Sentença desconstituída. Retorno dos autos ao e. Juízo de origem para regular processamento.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 151, 153, 171, II, e 178; CPC, arts. 319, 330, III, 485, VI, 669, III, e 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.621.610/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.02.2017, DJe 20.03.2017; STJ, AgInt no REsp 1.903.369/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024; TJDFT, Acórdão 1797863, Oitava Turma Cível, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 14.12.2023, DJe 22.01.2024